Tribunal: TJBA
Processo: 8001098-06.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001098-06.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:

APELADO: WELLINGTON DE MACEDO ALVES

Advogado(s)
:
IRENALDO MUNIZ DA SILVA

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
MUNICÍPIO DE BRUMADO. EDITAL 001/2017. 01 (UMA) VAGA PARA O CARGO DE PSICÓLOGO. CANDIDATO CLASSIFICADO EM 03 (TERCEIRO) LUGAR.

CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS.
A EXPECTATIVA DE DIREITO CONVOLA-SE EM DIREITO SUBJETIVO QUANDO DEMONSTRADO QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EFETUOU CONTRATAÇÕES DE EMPREGADOS, POR MEIO
PRECÁRIO
, PARA O EXERCÍCIO DAS MESMAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO PARA O QUAL HÁ CANDIDATOS CONCURSADOS.

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – REDA.
CERTAME VIGENTE. PRETERIÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº

8001098
-
06
.20
19
.8.05.0
032
,
figurando como Apelante
MUNICÍPIO DE BRUMADO

e Apelado
WELLINGTON DE MACEDO ALVES.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ
,
nos termos do voto do Relator

Sala de Sessões,____de______________ de 2023.

Presidente

DES
. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça